Tribunal: TJES
Processo: 0032220-34.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032220-34.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOUBERT DE BARROS ZANANDREA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente. A apelante sustenta que não houve inércia de sua parte e que a contagem do prazo prescricional deveria observar o disposto no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante permaneceu inerte por prazo superior ao prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) definir se a sentença aplicou corretamente as regras de transição entre o CPC/1973, o CPC/2015 e as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, o que não ocorreu no caso concreto.

A apelante requereu sucessivas diligências para localização de bens do devedor, tendo logrado êxito na identificação de veículos por meio do sistema RENAJUD e de valores, ainda que ínfimos, pelo SISBAJUD, afastando a caracterização da desídia.

A intimação do exequente sobre a não localização de bens ocorreu em 26.04.2018, de modo que o prazo prescricional trienal teria início em 26.05.2019, tornando prematura a sentença extintiva proferida em 04.07.2022, especialmente considerando a suspensão extraordinária do prazo prescricional pelo art. 3º, § 1º, da Lei n. 14.010/2020.

A Lei n. 14.195/2021 alterou a contagem da prescrição intercorrente, mas sua aplicação é irretroativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo inaplicável a processos em que a prescrição já estava em curso sob a sistemática anterior.

Diante da ausência de inércia do exequente e da inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021, não há fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo insuficiente a mera demora processual.

A contagem do prazo prescricional intercorrente na vigência do CPC/2015 inicia-se somente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, desde que configurada a inércia do credor.

A Lei n. 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, tem aplicação irretroativa, não alcançando processos em que o prazo já estava em curso sob a disciplina anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.010/2020, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.639.961/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJE 20.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra a r. sentença (fls. 366-367) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença por ela iniciado, pronunciou, de ofício, a prescrição intercorrente.

Em suas razões (fls. 369-375), a apelante sustenta que (i) não deixou de diligenciar para realização dos atos do cumprimento de sentença; (ii) não houve demonstração da sua inércia durante a fluência do prazo prescricional; (iii) a contagem do prazo de prescrição intercorrente apenas tem início após o decurso do prazo de 1 (um) ano estabelecido no art. 921, inciso III, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Da percuciente leitura dos autos, extrai-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 22.09.2014 (fls. 244-251), procedendo-se à intimação do devedor para pagamento voluntário (fl. 255).

Por ter sido superado o prazo para pagamento voluntário (CPC/1973, art. 475-J), em 13.02.2015 (fl. 257), a apelante requereu a realização de penhora online, apresentando o valor do débito acrescido pelas verbas descritas no art. 475-J do CPC então vigente.

Referida diligência, embora realizada (fls. 260-261), mostrou-se infrutífera, uma vez que inexistente saldo positivo nas contas do apelado.

Intimada acerca do resultado negativo (fl. 262), a apelante, em 20.10.2015, pugnou pela realização de consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD (fls. 263-264), logrando-se localizar bens em nome do devedor (fls. 266-271 e 278).

Em razão disso, o apelado compareceu aos autos (fl. 283) para informar que 4 (quatro) dos veículos localizados já não se encontravam na sua posse, ao passo que a apelante requereu a penhora dos referidos bens (fls. 273-276), o que foi deferido pelo juízo
a quo
em
01.09.2017
.
Ato contínuo, expediu-se, em 30.11.2017, o mandado de penhora, avaliação e intimação (fl. 284), a ser cumprido na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 190, ap. 503, Barro Vermelho, Vitória-ES, com a observação, no campo, “descrição dos bens”, de que deveriam ser penhorados “bens que guarnecem a residência do executado”,
sem qualquer menção aos veículos em cujos registros foram inseridas as restrições via Renajud
.

Às fls. 285-287, a apelante requereu a avaliação dos veículos, para “subsequente arrematação por leilão judicial eletrônico ou presencial”.

Diante das informações prestadas pelo ex-cônjuge do apelado quando do primeiro mandado (fl. 291), outro foi expedido (fl. 294), para cumprimento na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n. 2.000, ap. 1.702, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES, também com a observação, no campo, “descrição dos bens”, de que deveriam ser penhorados “bens que guarnecem a residência do executado”,
mais uma vez sem qualquer menção aos veículos em cujos registros foram inseridas as restrições via Renajud
(fl. 296).

Por meio da certidão de fl. 296, verso, em
19.03.2018
, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência informou que os bens que guarneciam a residência do apelado pertenciam ao locador do imóvel, razão pela qual deixou de realizar a respectiva penhora.

Como consequência da não localização de bens penhoráveis, a apelante foi intimada, por meio do seu advogado (fl. 298) e por carta registrada (fl. 301), para que desse andamento ao feito, tendo pleiteado, em 05.12.2018) como consequência, (i) nova realização de penhora online, inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão da CNH, cartões de crédito e passaporte do apelado (fls. 302-305).

Realizada nova consulta por intermédio do sistema BACENJUD (fl. 309), diante do saldo ínfimo encontrado, determinou-se a intimação da apelante, em
08.04.2019
, para indicação de bens passíveis de penhora (fl. 310).

Em
15.05.2019
, a apelante requereu a realização de consulta ao sistema SREI, bem como a penhora de quotas sociais da IBRAR pertencentes ao apelado (fls. 312-315).

Foi proferido o despacho de fl. 355, indeferindo as medidas pleiteadas, bem como determinado a intimação das partes para que se manifestassem acerca da prescrição intercorrente, proferindo, ato contínuo, a sentença extintiva, ora recorrida.

Feito esse escorço acerca dos desdobramentos fáticos que conduziram à prolação da sentença de pronúncia da prescrição intercorrente, saliento que o prazo prescricional incidente na hipótese é trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Imperioso citar, aqui, questões relevantes ao desdobramento da contagem do prazo da prescrição intercorrente, que é a de que (i) o cumprimento de sentença teve início sob a égide do CPC/1973 e, por óbvio, se estende para após a vigência do CPC/2015; (ii) não houve determinação de suspensão da execução até a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021.

Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a análise do art. 921, inciso III e do § 1º, indica que, uma vez não localizados bens de titularidade do devedor, deveria ser suspensa a tramitação do processo de execução, pelo prazo de um ano, cujo término implicaria deflagração automática da contagem do prazo prescricional (§ 4º - redação original),
in litteris
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No intuito de imprimir otimização à norma supracitada, o Tribunal da Cidadania passou a interpretá-la no sentido de que “
o "prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo
" (AgInt no AREsp n. 2.639.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Ainda que se pudesse dar ao caso a aplicação do entendimento supramencionado, o Tribunal da Cidadania também assentou que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.), que não se vislumbra nos autos de origem.

In casu
, como se extrai da leitura dos autos, não houve, no interregno compreendido entre a vigência do CPC/2015 e as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, determinação de suspensão da tramitação processual, mormente porque exitosa a diligência pretendida pela apelante no que diz respeito à localização de veículos de titularidade do apelado por intermédio do sistema RENAJUD.

Nesse aspecto, necessária se faz a consideração de que a contagem do prazo prescricional após o decurso do prazo de 1 (um) ano pressupunha a
desídia
do credor, o que não ocorreu nos autos. Com efeito, é possível extrair que, por inúmeras vezes, foram pleiteadas diligências por intermédio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD,
que, contudo, em que pese tenham se mostrado exitosas, revelaram valor baixo
nas contas do devedor, além de outras que foram
indeferidas
sob argumento de desobediência à ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, em desconsideração, inclusive, ao entendimento de que “
a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto
" (AgInt no AREsp n. 1.915.490/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Daí que, ainda que se pudesse considerar, no caso, eventual desídia da apelante, depreende-se que intimação acerca do retorno negativo do mandado de penhora ocorreu em 26.04.2018 (fl. 298), de modo que o prazo prescricional iniciar-se-ía em 26.05.2019, sendo a pretensão fulminada pela superação do triênio apenas em 25.05.2022. A esse prazo, outrossim, deve ser acrescido os 141 (cento e quarenta e um) dias de suspensão da contagem do prazo prescricional estabelecidos pelo art. 3º, § 1º, da Lei n. 14.010/2020, mostrando-se prematura, também sob essa ótica, a sentença proferida em 04.07.2022.

Inviável reconhecer, portanto, a possibilidade de contagem do prazo de prescrição intercorrente quando a credora, ora apelante, requereu a realização de diligências plausíveis e que, ao final, se mostraram suficientes à localização de bens do devedor e, ainda que se pudesse falar em desídia, não estaria superado, de todo modo, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

De mais a mais, diante da alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, a contagem do prazo prescricional passou a se dar não com o término do prazo de suspensão da execução ou do decurso do prazo de 1 (um) ano somado ao prazo prescricional,
mas com a primeira notícia da não localização do devedor ou de seus bens (§ 4º - nova redação)
, sendo possível a suspensão do processo - e da contagem do prazo prescricional - em uma única oportunidade, pelo prazo previsto no § 1º.

Veja-se que, no caso, a MM. Juíza prolatora da sentença recorrida fundamenta a ocorrência da prescrição intercorrente art. 921, § 4º, do CPC, já com as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, sem, contudo, levar em conta que “
a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação
” (AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.).

Nesse cenário, imperioso citar
a elucidativa fundamentação tecida no voto condutor do acórdão lavrado no REsp n. 2.090.768/PR
(Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.),
in litteris:

18. Em primeiro lugar, se o processo for posterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ou se a execução infrutífera ocorrer quando já em vigor a nova lei, dúvida não há que será aplicável a lei nova, de modo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

19. Isso porque, “como estamos diante de um debate que não é apenas material (pois estamos a tratar da aplicação de uma norma no âmbito de um processo, para sua suspensão e extinção, que são temas eminentemente processuais), mas processual-material, nesse caso haverá a aplicação da lei nova” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

20. Em segundo lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei. Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC.

21. Em terceiro lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, mas já tiver iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4º do art. 921 do CPC, não se aplicará a nova lei. Em outras palavras, se o prazo da prescrição intercorrente já havia sido deflagrado durante a vigência da disciplina anterior, continuará por ela regulado.

22. Isso porque, não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional já deflagrado na vigência da redação original do CPC/2015, isto é, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021 (Cf. CRAMER, Ronaldo e UZEDA, Carolina In CABRAL, Antonio do Passo (Coord.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

23. Com efeito, conforme aponta a doutrina, “as modificações decorrentes da Lei nº 14.195/2021, por envolverem prescrição (direito material), não se aplicam aos processos em curso, nos quais já esteja fluindo a prescrição intercorrente – casos em que, portanto, aplicam-se as regras processuais anteriores” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

24. Aliás, trata-se, aqui, de aplicação da mesma ratio que conduziu a Segunda Seção a decidir que “os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior” (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018).

25. Transpondo idêntico raciocínio para a análise da retroatividade ou não da Lei n. 14.195/2021, conclui-se, de forma análoga, que, ocorrendo o termo inicial da prescrição antes da entrada em vigor da referida lei, na forma prevista na redação original do código, não se deve reiniciar o prazo prescricional.

26. Por fim, em quarto lugar, se o advento da Lei n. 14.195/2021 ocorrer durante o prazo de suspensão da execução, não se aplica a nova lei, pois, com o início da suspensão já havia a justa expectativa de que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente seria aquele definido pela redação original do código, que era a lei vigente ao tempo do início da suspensão.

27. Em outros termos, com o início da suspensão, já estava determinado ou programado que o termo a quo do prazo prescricional seria o fim do prazo de suspensão.

[...]

Diante do contexto que se apresenta, depreende-se que, não ocorrida a suspensão do processo antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, antes de reconhecer a prescrição recorrente, cabia ao juízo
a quo
intimar a ora apelante a fim de requeresse o que fosse de direito, para, tão somente após o resultado infrutífero da diligência, iniciar-se
à contagem do prazo prescricional
, sem a necessidade de observância pretérita do prazo de 1 (um) ano.

Concluo que, sob qualquer aspecto e Código de Processo vigente, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Posto isso,
conheço e provejo
o recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, para
anular a sentença recorrida
,
retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)